Tribunal: TJSP
Processo: 1510358-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510358-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Maria Aparecida Correia, somente para reduzir
suas penas para 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
2
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal Central
Apelante: Maria Aparecida Correia
Apelado: Ministério Público
Voto no 12598
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Maria Aparecida Correia interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 16.10.2019, proferida pelo MMo. Juiz de
Direito da 20a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que a condenou à
pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursa
no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 194/203).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a
redução da pena, a fixação do regime inicial aberto, bem como a concessão
do direito de recorrer em liberdade (fls. 206/209).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
213/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 231/238).
É o relatório.
A apelante foi denunciada como incursa no artigo
155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, porque, no dia 28.04.2019, por
volta das 13h12min, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, no 400, Jardim
Helena, na cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com mais três pessoas identificadas apenas como “Natasha”,
“Gugu” e “Elionaldo”, subtraiu, em proveito de todos, mediante destreza, um
aparelho celular, marca “Samsung”, modelo “J8”, cor roxa, IMEI
1195963.98.68, pertencente a Claudoaldo Miguel de Freitas (fls. 54/55).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou a ora apelante nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 06/09), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogada em Juízo, a ré admitiu ter praticado o
furto, em concurso de agentes, afirmando que interrompeu a passagem da
vítima para que seus comparsas subtraíssem o celular dela. Acrescentou que
seus comparsas fugiram em poder da res furtiva, mas o ofendido a
confrontou, sendo abordada por policiais que estavam em patrulhamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
4
feira (fls. 190/193 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos
confirmaram integralmente os termos da denúncia.
Em
depoimento
bastante
seguro,
a
vítima
Claudoaldo Miguel de Freitas esclareceu que passava pela feira, quando um
indivíduo ficou à sua frente, impedindo-o de passar, tendo notado a falta do
celular pouco depois. Segundo Claudoaldo, um popular avistou a ré subtrair o
aparelho do seu bolso e apontou a direção por ela tomada, tendo logrado êxito
em detê-la, mas ela já tinha repassado seu aparelho para uma comparsa, que
fugiu em poder do seu bem. Acrescentou que a acusada negou ter subtraído o
celular dele, mas, ao ser indagada pelos policiais que faziam patrulhamento
no local, ela ligou para o comparsa masculino, o qual disse que não
devolveria o aparelho, razão pela qual ela foi encaminhada à Delegacia (fls.
168 /169 gravação audiovisual).
Consigne-se,
que
conforme
entendimento
consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o patrimônio,
normalmente praticados na clandestinidade, as palavras da vítima tem papel
preponderante e gozam da presunção da veracidade, assumindo especial
relevância no deslinde da causa, máxime quando inexistem evidências de que
tenha qualquer razão para incriminar falsamente a ré, como no caso dos autos.
Confira-se: “Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente,
segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto”
(TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
5
agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da
ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo
período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
As palavras da vítima foram corroboradas pelo
depoimento da testemunha William Magnani Fernandes (William Maganani
Fernandes), policial militar, o qual esclareceu que, cientificado do furto e das
características da autora do delito, bem como do rumo por ela tomado, logrou
êxito em localizá-la e detê-la, tendo o ofendido procedido ao reconhecimento
dela. Segundo William, a acusada admitiu a prática do delito e afirmou que
pertencia a uma quadrilha, na qual um comparsa furtava um bem e o
repassava para outro, que repassava para outro, a fim de viabilizar a subtração
e a fuga. Acrescentou que a ré telefonou para um dos comparsas pedindo a
devolução do aparelho da vítima, o que foi recusado (fls. 97/98 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Cleber Salles de Almeida Araujo, também policial militar, o qual narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o relato
da vítima, a abordagem da acusada e a confissão dela, no sentido de que
praticou o furto em concurso de agentes, tendo os comparsas dela logrado
êxito na fuga em poder do bem subtraído (fls. 97/98 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar,
por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
6
incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal -
Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer razão
para que os policiais procurassem imputar falsamente à ré um delito que ela
não cometeu.
Verifica-se, portanto, que, agindo em concurso de
agentes, mediante destreza, a ré efetivamente subtraiu o aparelho celular da
vítima e empreendeu fuga, após o que repassou o bem para um de seus
comparsas.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação foi de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes e da
destreza ficaram sobejamente evidenciadas, tanto que não houve irresignação
a esse respeito.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
Na primeira fase, o MMo. Juiz sentenciante fixou a
pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 02 anos e 08 meses de reclusão e
13 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da existência de duas
qualificadoras, o que autoriza a utilização de uma delas como circunstância
judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, bem
como os maus antecedentes da acusada (fls. 26), o que se mostrou
exacerbado, já que considerada apenas uma condenação definitiva apta a
caracterizar maus antecedentes. Assim, considerando as circunstâncias
apontadas pelo sentenciante, entendo mais adequada a fixação da pena-base
1/5 acima do mínimo legal, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
7
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, específica (fls. 25 combinada com fls. 63/65), o
sentenciante aumentou as penas em mais 1/3. No entanto, já respondendo ao
apelo da Defesa, reconheço a circunstância atenuante da confissão
espontânea, uma vez que, ainda que a ré tenha procurado reduzir sua
responsabilidade criminal, ela admitiu, em Juízo, que, mediante divisão de
tarefas e em concurso de agentes, praticou o crime de furto com o emprego de
destreza. Dessa forma, tendo a confissão da ré sido integral, uma vez que não
negou existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal
da conduta, e corroborada pela prova oral e documental, de forma a propiciar
ao Juízo alcançar a verdade real, a acusada deve ser agraciada com o
reconhecimento da atenuante em questão.
Assim, compenso parcialmente a circunstância
agravante da reincidência com a referida atenuante, majorando a pena em
somente 1/6, resultando, agora, em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Observo, nesse ponto, que a compensação se deu de
forma parcial em razão da ré ser reincidente específica, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO
MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ARMA NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL
LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não há ilegalidade na consideração negativa da
culpabilidade, pois o Juiz destacou que o paciente compôs grupo de três agentes - número
superior ao exigido para configurar o concurso - e praticou o roubo na residência da vítima,
revelando maior ousadia e periculosidade. 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
8
condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. 3. No
julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o
entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os
graus de reincidência. 4. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a
reincidência, ante a reincidência específica do réu. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a
sua utilização no roubo, como na hipótese. 6. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente, para a sua
exasperação, a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 7. As instâncias
ordinárias consignaram a prática do roubo com o emprego de duas armas de fogo, elemento
concreto e relacionado à majorante, que evidencia a maior gravidade da empreitada. 8. Ordem
não conhecida.” (STJ HC 309.243/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/08/2015, DJe 11/09/2015)
Na terceira fase, à falta de qualquer causa de
aumento ou de diminuição da pena, fica a reprimenda definitiva no patamar
em que agora se encontra.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de a ré ter maus
antecedentes e ser reincidente (fls. 25 e 26 combinadas com fls. 63), já tendo
sido condenada à pena de reclusão, por duas vezes, por crimes da mesma
espécie, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime
mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM
CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL
SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
9
cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2,
Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas dos maus
antecedentes e da reincidência específica, reveladoras da necessidade da
imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Pela
mesma
razão,
deixou
o
sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois os maus antecedentes, a reincidência em crime doloso, inclusive
específica, e a conduta social da acusada não autorizam a concessão de tal
benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Por fim, o pedido de recorrer em liberdade não pode
ser acolhido.
Isso porque a decisão que não concedeu à ré o
direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo MMo Juiz sentenciante, o que
atende às disposições dos artigos 312 do Código de Processo Penal e 93,
inciso IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510358-81.2019.8.26.0228 -Voto no 12598
10
Frise-se que o Magistrado salientou que “a acusada
está em franca reiteração criminosa, deixou de comparecer aos atos do
processo (motivo pelo qual medidas cautelares menos drásticas foram
substituídas pela custódia cautelar) e, ainda, integra estrutura organizada
para a prática de furtos, de forma a colocar em risco toda a sociedade” (fls.
202).
Ademais, referida prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Maria Aparecida Correia, somente para reduzir suas penas para
02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator